Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-61.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por mais de 30 dias.
2. O juízo de origem indeferiu pedido de suspensão do feito e determinou o prosseguimento do processo. Diante da inércia da parte autora, foi expedida intimação eletrônica para manifestação, sem resposta, culminando na extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, para justificar a extinção do processo por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Indeferido o pedido de efeito suspensivo, por ausência de probabilidade de provimento e risco de dano grave, conforme art. 1.012, § 4o, do CPC.
6. A intimação realizada por meio do sistema PJ-e é considerada pessoal quando dirigida a instituições cadastradas como parceiras eletrônicas do Tribunal, conforme os artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160/2017.
7. A alegação de ausência de contraditório não prospera, pois houve ciência da parte e de seu advogado quanto à necessidade de impulsionar o processo.
8. A Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção por abandono, não se aplica quando a relação processual não está aperfeiçoada.
9. O prequestionamento foi atendido, pois a matéria foi decidida e fundamentada no acórdão, não sendo necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica realizada por meio do sistema PJe, dirigida a parceiro eletrônico do Tribunal, equivale à intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1o, do CPC. 2. A extinção do processo por abandono da causa é legítima quando, após intimação válida, a parte permanece inerte por prazo superior a 30 dias, mesmo sem aperfeiçoamento da relação processual."

Dispositivos relevantes citados: art. 485, III e § 1o, do CPC; art. 1.012, § 4o, do CPC; art. 2o e art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1826013, 0706272-07.2022.8.07.0008, TJDFT, 3a Turma Cível.